Tribunal: TJMT
Processo: 1012398-87.2025.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012398-87.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE PIRES CHAGAS FILHO - CPF: 326.192.191-91 (RECORRENTE), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1012398-87.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1012398-87.2025.8.11.0006

Recorrente:

José Pires Chagas Filho

Recorrido
:
Pagseguro Internet Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. ACESSO A
LINK
ENVIADO POR TERCEIROS. ENGENHARIA SOCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira, na qual o autor alegou ter sido vítima de fraude eletrônica após acessar
link
enviado por terceiros em negociação para aquisição de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço bancário apta a ensejar a responsabilização da instituição financeira; (ii) estabelecer se a fraude decorreu de culpa exclusiva do consumidor, afastando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, admite exclusão quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

4.

O boletim de ocorrência juntado aos autos evidencia que o próprio recorrente acessou
link
encaminhado por terceiro desconhecido durante negociação de veículo.

5.

A fraude foi praticada mediante técnica de engenharia social, consistente na indução da vítima ao fornecimento involuntário de acesso a dados e aplicações bancárias.

6.

As transações foram realizadas mediante utilização de senha pessoal e em dispositivo autenticado, inexistindo indícios de falha sistêmica ou vulnerabilidade do serviço bancário.

7.

A conduta do consumidor ao acessar
link
suspeito sem verificação mínima de autenticidade rompe o nexo causal entre o dano alegado e a atuação da instituição financeira.

8.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

9.

Configurada a culpa exclusiva do consumidor, incabível a condenação da instituição financeira à restituição dos valores transferidos ou ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

A sentença analisou adequadamente o conjunto probatório e deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude eletrônica é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

2.

O acesso voluntário a
link
fraudulento enviado por terceiros caracteriza quebra do dever de cautela e rompe o nexo causal.

3.

A utilização de credenciais legítimas e dispositivo autenticado afasta a configuração de falha na prestação de serviço bancário.

4.

A ausência de vulnerabilidade sistêmica impede o reconhecimento do dever de indenizar da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VIII, 14 e 14, parágrafo terceiro, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1002656-75.2024.8.11.0005, Terceira Turma Recursal, Relator Aristeu Dias Batista Villela, julgado em 22.05.2025, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22.05.2025; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1080438-73.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 18.06.2025, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1012398-87.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1012398-87.2025.8.11.0006

Recorrente:

José Pires Chagas Filho

Recorrido
:
Pagseguro Internet Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

José Pires Chagas Filho.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial de Cáceres-MT.

Sentença
(Id. 361546491): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado

(Id.

361546492
): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.

361546498
): defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1012398-87.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1012398-87.2025.8.11.0006

Recorrente:

José Pires Chagas Filho

Recorrido
:
Pagseguro Internet Ltda

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
José Pires Chagas Filho
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo recorrente nesta ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de
Pagseguro Internet Ltda
.

Da narrativa dos fatos, o autor alega que, ao navegar pelas redes sociais, foi atraído por anúncio de veículos. Afirma que, ao clicar no
link
que a direcionava para a página de ofertas, percebeu que terceiros estavam acessando remotamente o aplicativo bancário vinculado à conta mantida junto à instituição financeira requerida.

Relata que foi realizada uma transferências via PIX no valor total de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais ) em favor de terceiro.

Em contraponto, o banco recorrido alega que não há responsabilidade de sua parte, uma vez que as transações foram realizadas mediante acesso por senha previamente cadastrada pelo cliente, em dispositivo reconhecido e em posse do autor.

Da análise dos autos, restou comprovada a ausência de responsabilidade objetiva do banco recorrido, bem como a culpa exclusiva do recorrente, tendo em vista que as transações foram realizadas por meio de sua senha pessoal.

Embora o autor alegue que sua conta foi invadida por
hackers
, o que se extrai dos documentos juntados aos autos, especialmente do Boletim de Ocorrência nº 2025/297001 (Id. 361546475), é que o próprio recorrido "TINHA INTESSE DE COMPRAR UM VEÍCULO, SENDO QUE APÓS AS PRIMEIRAS TRATATIVAS, RECEBEU UM LINK PARA ACESSAR OS VEÍCULOS, EM SEGUIDA NÃO CONSEGUIU MAIS ACESSO, POSTERIORMENTE ENTRARAM EM SUA CONTA E FIZERAM UM PIX NO VALOR DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS)". (sic)

Esta informação é crucial para o deslinde da controvérsia, pois revela que o autor, por ato próprio, acessou um
link
desconhecido, o que permitiu que terceiros obtivessem acesso à suas informações bancárias. Trata-se, portanto, de
phishing
, prática fraudulenta em que criminosos se passam por instituições confiáveis para obter dados pessoais e financeiros.

Não houve, portanto, falha no sistema de segurança do banco, mas sim um ato da próprio consumidor que, inadvertidamente, forneceu acesso aos seus dados ao clicar em um
link
suspeito.

Sendo assim, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo autor e a conduta da instituição bancária. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia ao reclamante produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a autora recorrida não se desincumbiu.

No caso em tela, cabia ao recorrente ter agido com cautela e checar a procedência da mensagem antes de clicar em um “
link
” pelo seu aparelho telefônico, o qual alega ter sido clonado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA REALIZADA POR TERCEIROS. ACESSO A LINK ENVIADO POR GOLPISTAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 18.05.2024, recebeu uma ligação informando que havia ganhado um bilhete premiado. Em seguida, foi-lhe enviado um link por e-mail para que se cadastrasse no site indicado a fim de receber o suposto prêmio e transferi-lo para sua conta. Em suas palavras, “pouco tempo depois da ligação e do acesso ao link, perdeu completamente o acesso ao seu celular e todos seus aplicativos, incluindo os bancários”, percebendo posteriormente, ao acessar o aplicativo do banco requerido, que havia sido vítima de um golpe no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Para reforçar sua alegação, argumenta que houve falha na prestação de serviços bancários, o que ensejaria a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta ainda que a instituição financeira deveria ter mecanismos mais eficazes de segurança para evitar tais fraudes, e que o fato de a operação ter sido concretizada em sua conta não afasta a responsabilidade do banco em proteger o consumidor.

2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial porque reconheceu que a própria conduta da parte autora — ao acessar o link enviado por terceiros — foi a causa direta da fraude, e que o banco não teve qualquer participação ativa na transação. Recurso inominado interposto pela autora, com o objetivo de reforma integral do julgado.

3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros, sem qualquer ligação com os funcionários do Banco Requerido, sequer aparentemente. Conforme bem descrito na sentença recorrida: Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a própria parte promovente confessou que acessou um link enviado por terceiro. A partir do referido acesso, a parte promovente permitiu a prática de fraude por terceiros que realizaram um pix no tal de R$ 6.000,00 (seis mil reais).Portanto, a conduta da própria parte promovente de acessar o link enviado por terceiros foi que permitiu a concretização da fraude na transferência.

Ainda, da análise do comprovante de pix realizado, nota-se que não foi a parte promovida que recebeu a quantia, sendo que esta sequer tinha como bloquear os valores transferidos via pix após a transação, haja vista que somente foi contatada após a realização da fraude.

Cediço que é de conhecimento público que as transações bancárias realizadas via PIX ocorrem no exato momento da transferência, de modo que não haveria tempo hábil para o banco impedir transação realizada por comando da própria promovente, titular da conta bancária, que acessou link enviado por fraudadores.Ainda, convém ressaltar que no Boletim de Ocorrência registrado pela parte promovente consta que recebeu uma ligação e acessou o link enviado por terceiros, o que denota sua culpa exclusiva, pois não tomou a devida cautela e optou por acessar o link, sem se certificar da origem”.

4. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. No caso, as duas transferências realizadas por pix, no final de semana, estavam dentro do limite autorizado pela autora, conforme comprovado em contestação. No mais, o acesso se deu por telefone celular de titularidade da promovente.

6. Dessa forma, forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.

(...)

Juiz de Direito Relator (N.U 1002656-75.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. ACESSO A “LINK” ENVIADO POR FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado cível interposto por instituição financeira contra sentença proferida em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual se reconheceu responsabilidade da ré por fraude ocorrida após o consumidor clicar em “link” enviado por fraudador e realizar transferência de R$ 17.700,00, além de perder acesso à conta do aplicativo Mercado Pago. A sentença determinou a devolução do valor e fixou danos morais em R$ 5.000,00. A recorrente sustenta a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço que justifique a responsabilização da instituição financeira por prejuízo decorrente de golpe praticado por terceiro; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos materiais e morais, diante da atuação do consumidor no evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor é afastada quando há culpa exclusiva do consumidor, nos termos do § 3º, II, do referido artigo.

4. A prova dos autos demonstra que a fraude foi consumada por meio de engenharia social, após o autor seguir orientações de suposto atendente via WhatsApp e acessar link não verificado, permitindo a efetivação da transferência e o bloqueio de sua conta.

5. A transferência foi realizada com uso de credenciais legítimas e em ambiente autenticado, não havendo indícios de falha nos sistemas de segurança ou omissão da instituição financeira.

6. A ausência de verificação mínima por parte do consumidor quanto à autenticidade do canal de atendimento e o cumprimento acrítico de orientações de terceiros rompem o nexo causal entre o serviço prestado e o prejuízo suportado.

7. A jurisprudência consolidada da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, bem como precedentes recentes deste Tribunal, reconhece que, configurada a culpa exclusiva do consumidor, é indevida a responsabilização da instituição financeira e incabível a indenização por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes bancárias praticadas por terceiros é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

2. A atuação negligente do consumidor, ao acessar link enviado por fraudador e seguir instruções de fonte não verificada, rompe o nexo de causalidade e exclui o dever de indenizar.

3. A inexistência de falha na prestação de serviço e o uso de credenciais legítimas descaracterizam a responsabilidade da instituição financeira por prejuízos oriundos de golpe externo (..) (N.U 1080438-73.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)”.

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva do consumidor, não havendo que se falar de responsabilidade por parte do banco recorrido pelos danos sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026